Tribunal: TJDFT
Processo: 0736043-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PRISCILA AMARAL SILVA DE OLIVEIRA e outro contra decisão proferida nos autos da ação n. 0714247-73.2024.8.07.0020, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, formulado pelas Agravantes para o Plano de Saúde Agravado fosse compelido a admitir a portabilidade de carência ao novo plano de saúde contratado, in verbis: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por PRISCILA AMARAL SILVA DE OLIVEIRA e B. B. D. O. L. em face de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, partes qualificadas nos autos. A parte autora relata que era beneficiária do plano de saúde Smile desde 10/07/2022 e que, em 01/10/2023, houve a rescisão unilateral do contrato. Informa que contratou com a operadora ré o plano de saúde Master Green DF – AS e solicitou a portabilidade das carências do plano anterior, a qual foi negada sob fundamento que as beneficiárias não tinham cumprido o prazo mínimo de 2 anos de permanência neste plano. Informa, ainda, que a primeira autora está grávida. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência “determinando a não imposição de cumprimento de carência no plano de saúde das Autoras, especialmente da 1a Autora, em razão da necessidade de procedimentos médicos, incluindo cirurgia e parto, que não podem aguardar o término do processo”. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, ao menos numa análise perfunctória, entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, uma vez não comprovada, de plano, a probabilidade do alegado do autor. De início, temos que os documentos que vieram aos autos demonstram a existência de relação contratual/obrigacional entre as partes. Através do termo de contrato de ID 203234104, a parte ré se obrigou a fornecer à parte autora seguro saúde, pelo que, a título de contraprestação, a parte autora se obrigou a lhe pagar o prêmio mensal lá estipulado. A referido contrato foi firmado em 29/01/2024, sendo a cobertura securitária se iniciado em 10/02/2024. Segundo os demais documentos que constam dos autos, a parte autora foi beneficiária de plano de saúde administrado pela pessoa de “Esmale Assistência Internacional De Saúde LTDA” durante o período compreendido entre os dias 10/07/2022 a 09/10/2023, o que nos remete a um lapso temporal de 1 ano e 3 meses, aproximadamente. Ocorre que a chamada “portabilidade de carências” é regulada pela Agência Nacional de Saúde – ANS, através de sua Resolução Normativa no 438 de 28 de abril de 2018, que dentre os requisitos para sua ocorrência exige o vínculo ativo do beneficiário com o plano de origem, bem como permanência mínima de 02 (dois) anos nesse plano de origem para a realização da primeira portabilidade. Confira-se: Art. 3o Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem; IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1o de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei no 9.656, de 03 de junho de 1998; V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde; VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9o da RN no 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017. No caso, quando da contratação com a parte ré, a parte autora não comprovou ter permanecido contratado com a referida seguradora por, no mínimo, 02 (dois) anos, não tendo atendido, dessa forma, os requisitos para fazer jus à “portabilidade de carências”, de modo que o ato praticado pela ré aparentemente, não se afigura como ilegal. Ademais, observa-se que, em 09/01/2024, a operadora ré ofereceu uma alternativa para que a parte autora continuasse com as carências já cumpridas, in verbis: "Gostaríamos de informar que há a possibilidade de adesão ao nosso plano coletivo por adesão, onde as carências já cumpridas poderão ser aproveitadas" (ID 203234103, p. 2). Feitas essas considerações, entendo como não comprovada a probabilidade do alegado direito da parte autora, de modo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos (ausência de preenchimento dos requisitos da Resolução Normativa 438), nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. PORTABILIDADE. CARÊNCIAS. REQUISITOS. ANS. RESOLUÇÃO NORMATIVA. 1. A portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde consiste no direito do beneficiário de mudar de plano com a dispensa do cumprimento de períodos de carência. 2. Não se admite a portabilidade de carências de um plano coletivo empresarial que não foi estipulado anteriormente pela pessoa jurídica. 3. A negativa de portabilidade apresenta-se legítima quando não atendidos os requisitos previstos na Resolução Normativa no 438/2018 da ANS. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1377398, 07162015620208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2 – SEGREDO DE JUSTIÇA Indefiro o segredo de justiça, pois o objeto da lide está pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. Registre-se, ainda, que somente os atos judiciais são visualizados na consulta pública, reservando-se a consulta à integra dos processos às partes e seus procuradores. No mais, há necessidade de emenda. 3 – GRATUIDADE DA JUSTIÇA Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, entendo necessário que o autor robusteça os elementos, conquanto a só alegação de que não possui condições de arcar com as despesas judiciais é insuficiente para evidenciar sua miserabilidade. Assim, ante o preceito do art. 99, § 2o, do CPC, deve ser oportunizada a demonstração do estado de hipossuficiência, a fim de colacionar aos autos os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses DE TODAS AS SUAS CONTAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE e seu último informe de rendimentos. Faculto no prazo da emenda o recolhimento das custas, que deverá ser comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia. Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. INDEFIRO o segredo de justiça. Proceda a Secretaria às retificações necessárias junto ao sistema para excluir o segredo de justiça. INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, nos termos dessa decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Em suas razões recursais, as Agravantes, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, alegam, em síntese, que, em razão da rescisão unilateral da operadora do plano de saúde, fazem jus à portabilidade para outro plano de saúde sem a necessidade de cumprir o prazo de permanência mínimo conforme prevê o art. 8o da RN 438/2018 da ANS para fins de carência. Aduzem que a operadora lhes ofereceu a adesão a outro plano de saúde, sem a imposição de carências, todavia, o plano oferecido era inferior ao que possuíam, razão pela qual a proposta foi recusada. Defendem que fazem jus à adesão a plano superior, sem a exigência de carência. Tecem outras considerações. Citam legislação e jurisprudência. Pede, em antecipação de tutela recursal, que lhe seja deferida a portabilidade de carência, no mérito, a sua confirmação. Sem preparo por serem as Agravantes beneficiárias da justiça gratuita. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. O regramento legal acerca da portabilidade de carência está a cargo da Resolução Normativa/ANS no 438/2018, que dispõe: “Art. 2° Para efeito desta Resolução, consideram-se: I - portabilidade de carências: é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano privado de assistência à saúde dispensado do cumprimento de períodos de carências ou cobertura parcial temporária relativos às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, observados os requisitos dispostos nesta Resolução; e (...) Art. 3o Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem; IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998; V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde; VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017. § 1° O prazo de permanência previsto no inciso III do caput deste artigo não será exigível do recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário, titular ou dependente, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto, ou que tenha sido inscrito no plano de origem como dependente no prazo de 30 (trinta) dias do nascimento ou da adoção, na forma das alíneas “a” e "b" do inciso III do artigo 12 da Lei n° 9.656, de 1998. § 2° Em contratos firmados anteriormente à 1o de janeiro de 1999 e adaptados à Lei n° 9656, de 1998, o prazo de permanência previsto no inciso III do caput deste artigo será contado a partir da data da adaptação. § 3° O beneficiário que aderir a um novo contrato de uma operadora via oferta pública das referências operacionais e do cadastro de beneficiários, deverá cumprir o prazo de permanência de um ano neste plano para exercício da portabilidade de carências, não se aplicando o requisito previsto no inciso III do caput deste artigo. § 4° As faixas de preço previstas no inciso V do caput deste artigo estão definidas em Instrução Normativa editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO. § 5° Para os planos com formação de preço pós-estabelecido, não será exigível a compatibilidade por faixa de preço prevista no inciso V do caput deste artigo. § 6° Quando o plano de origem e o plano de destino forem do tipo de contratação coletivo empresarial, não será exigível a compatibilidade por faixa de preço prevista no inciso V do caput deste artigo. § 7° Para os planos exclusivamente odontológicos, considera-se na mesma faixa de preço, prevista no inciso V do caput deste artigo, o plano de destino cuja mensalidade seja menor ou igual à mensalidade do plano de origem acrescida de 30% (trinta por cento). §8o Para fins de contagem do prazo de permanência previsto no inciso III do caput, nos casos em que tenha havido mudança de plano com coberturas idênticas na mesma operadora, sem solução de continuidade entre os planos, será considerado o período ininterrupto em que o beneficiário permaneceu vinculado à operadora do plano de origem.” No caso, em juízo de cognição sumária, observo que os requisitos essenciais da portabilidade de carência não foram atendidos pelas Agravantes, mas precisamente o prazo estabelecido no inciso III, do art. 2°, da Resolução Normativa/ANS no 438/2018, pois, consoante observado com propriedade pelo juiz a quo, “quando da contratação com a parte ré, a parte autora não comprovou ter permanecido contratado com a referida seguradora por, no mínimo, 02 (dois) anos, não tendo atendido, dessa forma, os requisitos para fazer jus à “portabilidade de carências”, de modo que o ato praticado pela ré aparentemente, não se afigura como ilegal”. Compartilho, assim, do entendimento de que a rescisão unilateral do contrato, por si só, não é causa de flexibilização das normas acerca da portabilidade de carência, devendo observar o regramento legal. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte, inclusive de minha Relatoria: “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. PORTABILIDADE. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, assim, as normas do CDC, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual. 2. O regramento legal acerca da portabilidade de carência de plano de saúde coletivo por adesão está a cargo da Resolução Normativa/ANS no 438/2018, segundo a qual é dispensado o cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual, familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, se presentes, simultaneamente, as condições previstas em seu artigo 3o. 3. O cumprimento do período de carência sob plano de saúde anterior e o preenchimento dos requisitos para a sua portabilidade ao plano de saúde de destino revelam a ilicitude da negativa de cobertura de procedimentos médicos, fundamentada em ausência de carência. (...) 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1373714, 07292506720208070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. PORTABILIDADE. CARÊNCIAS. REQUISITOS. ANS. RESOLUÇÃO NORMATIVA. 1. A portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde consiste no direito do beneficiário de mudar de plano com a dispensa do cumprimento de períodos de carência. 2. Não se admite a portabilidade de carências de um plano coletivo empresarial que não foi estipulado anteriormente pela pessoa jurídica. 3. A negativa de portabilidade apresenta-se legítima quando não atendidos os requisitos previstos na Resolução Normativa no 438/2018 da ANS. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1377398, 07162015620208070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Importante destacar que, não obstante a ausência de requisitos para a portabilidade de carência, as Agravantes encontram-se protegidas nos casos de emergência médica e comprovada negativa de cobertura, pois a lei expressamente afasta a incidência de prazo de carência, independente do plano contratado. Ademais, havia inclusive a possibilidade de continuação do plano anterior, nos mesmos moldes estabelecidos, caso as beneficiárias que estiverem internadas ou em tratamento médico, até a respectiva alta hospitalar (RECURSO ESPECIAL No 1.818.495 – SP, Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 8.10.19), situação que desafiava pedido e ação própria. O que não é permitido é a inaplicabilidade indiscriminada do prazo de carência. E, no caso, foi ofertado às Agravantes a migração para plano com carências já cumpridas, o que foi recusado, optando pela contratação de novo plano de saúde, o que, em princípio, afasta a alegada violação ao do art. 8° da Resolução Normativa/ANS no 438/2018. Nesse contexto, em juízo se cognição sumária e dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, a decisão agravada deve prevalecer, ao menos até a decisão final do colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de tutela. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator